Tribunal: TJDFT
Processo: 0713927-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. TABELA DA OAB. VINCULAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 85, § 2o, DO CPC OBSERVADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a Tabela de honorários da OAB, citada no § 8a-A, do artigo 85, do CPC, não possui natureza vinculante quando da fixação dos referidos honorários.
1. Na hipótese, atendidos os parâmetros do § 2o, do artigo 85, do CPC - o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço - não há que se majorar os honorários de sucumbência fixados na instância “a quo”.
3. Apelação conhecida e não provida.